Tribunal: TJES
Processo: 0000638-50.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000638-50.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ZIDANE DE JESUS GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000638-50.2024.8.08.0048

APELANTE: ZIDANE DE JESUS GONÇALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II E VII, DO CP) – CONCURSO FORMAL – CORRUPÇÃO DE MENOR – VÍTIMA NÃO IDENTIFICADA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA – CONFISSÃO DO ACUSADO E PROVA TESTEMUNHAL COESA QUE DEMONSTRAM A MATERIALIDADE DO QUARTO ROUBO – FRAÇÃO DE AUMENTO DO CONCURSO FORMAL – 1/4 PARA QUATRO CRIMES – ADEQUAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A ausência de identificação formal de uma das vítimas de roubo coletivo não afasta a condenação quando a confissão do próprio acusado, a prova testemunhal das demais vítimas e os policiais militares, bem como a apreensão do bem subtraído, demonstram com suficiência a materialidade e a autoria do crime.

2. A fração de aumento decorrente do concurso formal próprio deve corresponder ao número de infrações praticadas. Para quatro crimes, a fração aplicável é de 1/4 (um quarto), nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso conhecido e improvido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator. Vitória-ES, data da assinatura eletrônica. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000638-50.2024.8.08.0048

APELANTE: ZIDANE DE JESUS GONÇALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por ZIDANE DE JESUS GONÇALVES em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou pela prática de quatro crimes de roubo majorado em concurso formal, além do crime de corrupção de menor, resultando em pena total de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto.

Passo, portanto, a mencionar a síntese dos fatos articulados na denúncia com o fim de municiar os eminentes pares sobre os fundamentos do presente voto.

A exordial acusatória descreve que, no dia 23 de março de 2024, por volta das 15h10min, o apelante e três menores infratores embarcaram no coletivo da linha 540, em Serra/ES, e, mediante grave ameaça exercida com emprego de facas, subtraíram quatro aparelhos celulares de outras tantas vítimas. O próprio acusado, em juízo, confirmou ter subtraído os celulares de duas vítimas, enquanto o adolescente Breno se encarregou das outras duas. Após descerem do ônibus, ambos foram localizados e detidos pela Polícia Militar na Avenida André Carloni, estando na posse dos celulares roubados e de uma faca dentro de uma mochila.

Presentes os pressupostos de admissibilidade objetiva e subjetiva, conheço do recurso. Inexistindo preliminares, passo ao exame do mérito.

Eminentes pares, observo que a insurgência defensiva se centraliza no primeiro capítulo do recurso e sustenta a absolvição do apelante em relação ao roubo praticado contra vítima não identificada durante a instrução processual.

A tese central é a de que, estaria ausente a prova inequívoca da materialidade e da autoria do respectivo crime, impondo-se a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Compulsando os autos, verifica-se que a realidade fática aponta em sentido diametralmente oposto ao arrazoado defensivo. A materialidade do quarto roubo encontra-se demonstrada por uma tríplice convergência probatória que não admite qualquer dúvida razoável.

Em primeiro lugar, o próprio acusado, em seu interrogatório judicial (ID 19769637), confirmou expressamente a quantidade de vítimas e a dinâmica dos fatos:

"Magistrado: Quantos aparelhos celulares foram roubados, subtraídos? De quantas pessoas, sabe dizer? Zidane: Só de 4 pessoas, que foi 2 que eu peguei e 2 que ele pegou. Magistrado: Só de 4 pessoas? Zidane: Uhum."

Adciono ainda que a vítima, Marina Foeger, ouvida em juízo, relatou com riqueza de detalhes que os quatro assaltantes percorreram o interior do coletivo recolhendo celulares de vários passageiros, confirmando a subtração de múltiplos aparelhos.

Além disso, o Auto de Apreensão nº 2090.3.29622/2024 (ID 40304152) atesta a localização de quatro aparelhos celulares com os envolvidos no momento da abordagem policial, sendo um deles, o aparelho Xiaomi, cor roxa, modelo G10 sem proprietário identificado.

O encaixe entre os fatos e a jurisprudência é preciso: a ausência de identificação formal de uma das vítimas de roubo coletivo não tem o condão de afastar a condenação criminal quando os demais elementos probatórios, em especial a confissão do próprio acusado acerca do número de vítimas e a apreensão do aparelho subtraído, demonstram com sobeja clareza a ocorrência da subtração.

O bem apreendido sem dono identificado não surgiu do nada ele estava na posse do acusado imediatamente após o roubo, corroborando a narrativa das demais vítimas e dos policiais militares.

O raciocínio defensivo inverteria a lógica do in dubio pro reo, transformando-o em instrumento de proteção ao réu confesso. Não há aqui dúvida alguma a ser resolvida em favor do apelante: há, ao contrário, certeza processual assentada na confissão qualificada, na prova testemunhal coesa e na prova material da apreensão.

A tese absolutória, portanto, não merece acolhimento.

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos dos autos, possui relevante valor probatório, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório quando corroborada pelo acervo probatório carreado o que, no caso sub examine, ocorre com ainda maior força diante da confissão do próprio acusado.

Quanto ao segundo capítulo impugnado, a Defesa pretende a redução da fração de aumento do concurso formal de 1/4 para 1/5, ao argumento de que, absolvido quanto a um dos roubos, restariam apenas três crimes a computar. Como ficou assentado no capítulo anterior, a absolvição postulada não prospera, razão pela qual a premissa do argumento subsidiário desaba.

Ainda que assim não fosse, mantida a condenação pelos quatro crimes de roubo majorado em concurso formal, o patamar de aumento de 1/4 (um quarto) revela-se plenamente adequado e respaldado pela jurisprudência consolidada.

A Corte Superior de Justiça firmou o entendimento objetivo de que a fração de aumento decorrente do concurso formal deve corresponder ao número de infrações praticadas: 1/6 para dois crimes; 1/5 para três; 1/4 para quatro; 1/3 para cinco; 1/2 para seis; e 2/3 para sete ou mais infrações (STJ, HC 258328/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, julgado em 03/12/2024).

Demonstrada a prática de quatro delitos de roubo em concurso formal próprio, a fração de 1/4 aplicada pelo juízo a quo é, portanto, matematicamente correta e juridicamente inatacável. O segundo capítulo recursal igualmente não prospera.

À luz do exposto, despiciendas outras considerações, CONHEÇO DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória-ES, 15 de junho de 2026.

Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.